Tribunal: TJDFT
Processo: 0703034-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor, com a intenção de modificar o acórdão proferido por esta Turma Recursal.
2. Alega obscuridade e contradição quanto ao termo inicial da contagem da prescrição. Afirma, em suma, que o prazo prescricional se inicia a partir do pagamento da última parcela da licença prêmio por assiduidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve obscuridade e contradição no acórdão.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão objurgado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. No acórdão restou consignado de maneira clara o entendimento desta Turma Recursal quanto ao reconhecimento da prescrição. Cabe ressaltar que os julgados colacionados não possuem força vinculante. Dessa forma, não há qualquer omissão ou contradição no julgado, mas mero inconformismo do embargante, que pretende rediscutir a matéria e impor o entendimento que lhe satisfaça.
6. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, tratando-se de mero inconformismo do embargante.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022 do CPC.